Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 16% sobre o valor da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 16% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).